Tribunal: TJDFT
Processo: 0712309-50.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A situação elencada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, para fins de procedência da ação rescisória, exige que a violação manifesta à norma jurídica seja de tal forma patente que importe em evidente desprezo ao ordenamento jurídico, resultando em interpretação infundada e aberrante. Não tendo o decisum rescindendo sequer se manifestado sobre eventual fraude trabalhista ocorrida contra o autor, não há falar-se em violação a dispositivos do Código Civil, Lei n. 8.666/93 e Consolidação da Leis do Trabalho.
3. A prova falsa, como fundamento para rescindir o julgado, decorre de falsidade, material ou ideológica, de um documento que tenha sido determinante para a procedência do pedido, cuja prova pode ser feita na própria rescisória ou ter sido declarada em processo criminal ou civil, desde que a declaração de falsidade tenha sido reconhecida por sentença entre as mesmas partes e acobertada pela autoridade da coisa julgada.
4. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser de tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória.
5. A sentença trabalhista proferida posteriormente à decisão rescindenda e, portanto, sequer analisada na origem, não pode ser considerada prova nova na acepção jurídica do termo, de modo a tornar capaz de amoldar-se à específica hipótese de cabimento de ação rescisória. Da mesma forma, os contratos sociais, juntados apenas em sede de impugnação de sentença, não podem ser considerados documentos novos quando o autor nada esclarece a respeito do não conhecimento da sua existência à época da demanda de origem ou mesmo da impossibilidade de obtê-los e utilizá-los no momento processual oportuno.
6. O erro de fato reside no equívoco da decisão rescindenda ao admitir, diante das provas colacionadas no feito originário, como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato efetiva e comprovadamente ocorrido, relevante ao julgamento e que não tenha sido objeto de controvérsia. Assim, trata-se de erro dos sentidos em relação a atos ou documentos da causa originária, e não erro de julgamento, atacável pela via recursal adequada. Inteligência do §1o do artigo 966 do Código de Processo Civil.
7. Conforme firme jurisprudência, não pode a parte, sob o pretexto de ocorrência dos vícios elencados no artigo 966, incisos V, VI, VII e VIII do Código de Processo Civil, ajuizar ação rescisória no intento de rediscutir o julgado em que figurou como revel, com inovação de teses não analisadas na demanda originária.
8. Ação rescisória admitida e julgada improcedente.